Tribunal: TJMT
Processo: 0005079-49.2003.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005079-49.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LAURO MARVULLE - CPF: 711.331.518-68 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ALDAIR DA SILVA SALDANHA - CPF: 034.867.881-91 (EMBARGADO), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (EMBARGADO), DILSON FERREIRA COELHO - CPF: 241.056.941-20 (EMBARGADO), GERSON CARDOSO - CPF: 177.341.771-15 (EMBARGADO), JULIO CESAR FORTUNATO DE MELO - CPF: 121.246.481-87 (EMBARGADO), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.997.301-87 (EMBARGADO), ALOISIO COELHO DE BARROS (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), MARUA APARECIDA BARBOSA BARROS (EMBARGANTE), LUIZ RICARDO BARBOSA BARROS (EMBARGANTE), CRISTIANE GENEM MALDONADO ALVES BARROS (EMBARGANTE), LUIS RICARDO BARBOSA BARROS - CPF: 314.048.801-78 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS - CPF: 362.035.561-49 (EMBARGANTE), CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS - CPF: 396.475.011-53 (EMBARGANTE), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR DA SILVA SALDANHA - CPF: 034.867.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARUA APARECIDA BARBOSA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), AMANDA JESUITA KOZIEVITCH - CPF: 058.259.831-12 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), LORAINE ROSAM REINO - CPF: 406.570.058-27 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES MOURAO - CPF: 114.155.236-14 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), LUCAS PEREIRA ARAUJO - CPF: 386.082.778-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAURO MARVULLE - CPF: 711.331.518-68 (EMBARGANTE), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES MOURAO - CPF: 114.155.236-14 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), LORAINE ROSAM REINO - CPF: 406.570.058-27 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), AMANDA JESUITA KOZIEVITCH - CPF: 058.259.831-12 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), DILSON FERREIRA COELHO - CPF: 241.056.941-20 (EMBARGANTE), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES MOURAO - CPF: 114.155.236-14 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), LORAINE ROSAM REINO - CPF: 406.570.058-27 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), AMANDA JESUITA KOZIEVITCH - CPF: 058.259.831-12 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), GERSON CARDOSO - CPF: 177.341.771-15 (EMBARGANTE), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES MOURAO - CPF: 114.155.236-14 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), LORAINE ROSAM REINO - CPF: 406.570.058-27 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), AMANDA JESUITA KOZIEVITCH - CPF: 058.259.831-12 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JULIO CESAR FORTUNATO DE MELO - CPF: 121.246.481-87 (EMBARGANTE), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES MOURAO - CPF: 114.155.236-14 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), LORAINE ROSAM REINO - CPF: 406.570.058-27 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), AMANDA JESUITA KOZIEVITCH - CPF: 058.259.831-12 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.997.301-87 (EMBARGANTE), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES MOURAO - CPF: 114.155.236-14 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), LORAINE ROSAM REINO - CPF: 406.570.058-27 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), AMANDA JESUITA KOZIEVITCH - CPF: 058.259.831-12 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ALOISIO COELHO DE BARROS (EMBARGADO), LUCAS PEREIRA ARAUJO - CPF: 386.082.778-24 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), CRISTIANE GENEM MALDONADO ALVES BARROS (EMBARGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), LUIS RICARDO BARBOSA BARROS - CPF: 314.048.801-78 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS - CPF: 362.035.561-49 (EMBARGADO), LUCAS PEREIRA ARAUJO - CPF: 386.082.778-24 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO - CPF: 284.371.998-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS EMBARGOS REJEITADOS E TERCEIRO NÃO CONHECIDO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL – PLURALIDADE DE ACLARATÓRIOS PELA MESMA PARTE – UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SOBEJANTE
– MÉRITO – APROVEITAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS (ART. 282 DO CPC) – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INSTRUMENTO DE CESSÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA – IRRELEVÂNCIA PARA O RESULTADO DO JULGADO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PELO INGRESSO DOS CESSIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE RECURSO TEMPESTIVO CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ADMITIU A HABILITAÇÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA POR CULPA DOS DEVEDORES – VALOR DA INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO VALOR DE MERCADO DO BEM – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO
CPC) –
PRIMEIRO E SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS – TERCEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Pelo princípio da
unirrecorribilidade
e em face da preclusão consumativa, não se conhece de segundos embargos de declaração
opostos
pela mesma parte contra a mesma decisão judicial.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0005079-49.2003.8.11.0041

EMBARGANTE
S
:

LUIS RICARDO BARBOSA BARROS
E OUTRA;
ALOÍSIO COELHO DE BARROS
E OUTRA

EMBARGADO
S
:

ESPÓLIO DE LAURO MARVULLE, ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de
embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos
, respectivamente,
por
LUIS RICARDO BARBOSA BARROS
e
CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS
e por
ALOÍSIO COELHO DE BARROS
e
MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 352399856)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto
pelos primeiros embargantes
e proveu parcialmente o recurso de apelação interposto
pelos segundos,
apenas para afastar a multa por embargos de declaração protelatórios aplicada na origem.

Nas razões dos embargos (
I
d. 354952369), os
primeiros
embargantes
–
Luís Ricardo Barbosa Barros
e
Cristiane Ganem Maldonado Barros

–
sustentam a existência de omissão quanto à utilização de ato processual anteriormente declarado nulo, afirmando que o acórdão validou cálculos baseados em avaliação realizada em contexto de nulidade absoluta reconhecida pelo próprio juízo, o que violaria o art. 489, §1o, IV, do CPC.

Enfatizam que, diante da falta de consenso sobre o aproveitamento de tais atos, o processo deveria ter retornado à fase
de instrução e especificação de provas, conforme determinado em despacho saneador, o que foi ignorado pela decisão colegiada.

Aponta
m

ainda
uma omissão relevante quanto à natureza da obrigação discutida, alegando que houve uma alteração indevida do objeto da ação. Enquanto a demanda originária pleiteava a outorga de escritura pública, a condenação foi convertida em perdas e danos com base no valor de mercado da terra, o que violaria o princípio da congruência e desconsideraria que o valor econômico da outorga não se confunde com o valor da propriedade em si.

Somado a isso, os embargantes contestam a premissa de preclusão adotada no acórdão, demonstrando que houve impugnação expressa à utilização da avaliação nula, configurando, portanto, um erro de fato sobre a realidade dos autos.

Outro ponto de insurgência diz respeito à legitimidade ativa e à cadeia de cessão de direitos. O acórdão teria incorrido em erro de fato ao ignorar um instrumento de cessão firmado em 2002, anterior ao ajuizamento da ação em 2003, focando-se apenas em documentos de 2012 e 2022.

Segundo os recorrentes, essa omissão impede a percepção de que os autores pleitearam a totalidade de um direito que já havia sido parcialmente cedido, além de ignorar o ingresso tardio dos cessionários após duas décadas de tramitação.

R
equer
em, assim,
o acolhimento dos embargos
,
com efeitos infringentes
,
para a reforma do julgado e o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de acesso às instâncias superiores.

Nas razões dos embargos (
I
d. 355086859), os
segundos
embargantes
–
Aloísio Coelho de Barros
e
Maria Aparecida Barbosa Barros

–
sustentam que o acórdão incorreu em omissão ao fundamentar sua decisão na suposta inércia dos apelantes em impugnar o valor do hectare, o que teria gerado preclusão.

Argumentam que o
T
ribunal ignorou o fato incontroverso de que todos os atos praticados após o retorno dos autos do
T
ribunal, incluindo a homologação do valor de R$4.000,00
(quatro mil reais)
por hectare, foram declarados absolutamente nulos em decisão anterior.

Sustentam que um ato nulo não pode produzir efeitos ou ser "ressuscitado" por decisão posterior, especialmente quando se trata de nulidade absoluta, que é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão.

Além disso, o recurso contesta a premissa de que não houve impugnação específica, apontando que os apelantes se manifestaram expressamente contra o aproveitamento dos atos do período nulo e contra o valor estipulado, conforme petição constante nos autos.

O argumento central é que a retomada de atos nulos causa um prejuízo inequívoco aos recorrentes, violando o Código Civil.

Apontam ausência de fundamentação e violação ao contraditório substancial, alegando que o julgador deixou de apreciar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, frustrando o direito das partes de influenciar efetivamente o convencimento judicial.

Por fim,
os embargantes
pleiteia
m
a concessão de efeitos infringentes para que, suprida
s
a
s
omiss
ões acima apontadas
, o acórdão seja reformado para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno do processo à fase de instrução no primeiro grau.

Requerem ainda o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, visando à interposição de recursos aos tribunais superiores, e a regularização das publicações em nome de seu patrono específico.

Nas razões dos embargos (
I
d. 355204871), os embargantes
Aloísio Coelho de Barros
e
Maria Aparecida Barbosa Barros
reiteram a ocorrência de omissão quanto à nulidade
procedimental e à ausência de contraditório na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Sustentam omissão sobre a inexistência de prova da impossibilidade de cumprimento da tutela específica e sobre a inadequação da liquidação por arbitramento sem critérios técnicos objetivos.

Arguem a ocorrência de julgamento
ultra petita
e nulidade da prova utilizada na liquidação por ter origem em atos nulos.

Questionam a omissão sobre a admissibilidade da prova testemunhal para comprovar a novação e a falta de fundamentação concreta para a manutenção dos honorários sucumbenciais no percentual máximo de 20%
(vinte por cento)
.

Ao final, requerem o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento explícito das matérias constitucionais e legais suscitadas.

Em
contrarrazões
(
I
d. 357334394), os embargados
Espólio de Lauro
Marvulle

e
outros
, em resposta ao
s

aclaratórios
de

I
d. 354952369, defendem a inexistência de omissão, afirmando que o Tribunal enfrentou expressamente a questão dos atos nulos e do seu aproveitamento fundamentado no art. 282 do CPC.

Argumentam que a obrigação de outorgar escritura equivale ao valor do imóvel transferido e que a tese de erro de fato sobre a preclusão é infundada, pois os embargantes não apresentaram impugnação técnica específica aos documentos da liquidação.

Sobre a legitimidade, sustentam que a matéria está preclusa por não ter sido objeto de recurso contra a decisão interlocutória que admitiu os cessionários.

Ao final, requerem a rejeição integral dos embargos diante do manifesto caráter de rediscussão da matéria.

Na
s

contrarrazões de I
d. 357337352, referente ao
s declaratórios I
d. 355086859, os embargados asseveram a ausência de
omissão quanto ao suposto prejuízo, destacando que a reabertura da instrução e a intimação para manifestação sobre os atos sanaram qualquer vício anterior, em observância ao princípio
p
as
de
nullité

sans

grief
.

Sustentam que a alegação genérica de nulidade não basta e que os embargantes deixaram de demonstrar concretamente que o valor fixado estaria fora dos parâmetros de mercado no momento oportuno.

Ao final, pugnam pela rejeição dos
aclaratórios
por buscarem apenas a rediscussão de matéria já decidida.

Por fim, e
m
resposta

I
d. 357337359, relativa ao
s

aclaratórios

I
d. 355204871, os embargados suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por vício de representação processual e preclusão consumativa decorrente do princípio da
unirrecorribilidade
.

No mérito, defendem a higidez do acórdão, asseverando que a natureza executiva da demanda e a conversão em perdas e danos foram devidamente fundamentadas ante a alienação confessada do imóvel.

Refutam as teses de julgamento ultra petita e cerceamento de defesa, reiterando que os embargantes não produziram contraprova na fase de liquidação.

Ao final, requerem o não conhecimento ou a rejeição integral dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que os embargantes Aloísio Coelho de Barros e Maria Aparecida Barbosa Barros opuseram dois
aclaratórios
distintos, sob os I
d
s
.
355086859 e 355204871, contra o mesmo acórdão, de sorte que, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e diante da ocorrência da preclusão consumativa,
não conheço
do recurso de I
d.
355204871, prosseguindo a análise apenas quanto aos embargos de Luís Ricardo Barbosa Barros e Outra (I
d.
354952369) e ao primeiro recurso de Aloísio Coelho de Barros e Outra (I
d.
355086859).

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL RURAL – ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIROS PELOS DEVEDORES – IMPOSSIBILIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VIABILIDADE – ART. 499 DO CPC – ILEGITIMIDADE ATIVA – CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO VERBAL E PAGAMENTO EM MADEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL HIGÍDO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – VALOR DO HECTARE – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – ART. 85, §2o, DO CPC – CAUSA DE ELEVADA COMPLEXIDADE E EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO – PROCESSO COM TRAMITAÇÃO SUPERIOR A DUAS DÉCADAS – ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO LEGAL – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida imperativa quando a tutela específica se torna impossível por culpa exclusiva do devedor, circunstância verificada no caso concreto em virtude da alienação a terceiros do imóvel objeto do acordo judicial, não configurando julgamento extra ou ultra petita a determinação de liquidação nos próprios autos. Inteligência do art. 499 do CPC.

A cessão de crédito realizada no curso da demanda não retira a legitimidade ativa dos cedentes para prosseguirem na execução, operando-se a sucessão processual, nem inaugura novo prazo prescricional, sub-rogando-se o cessionário nos direitos e pretensões do cedente, cuja prescrição já havia sido afastada em julgamento anterior.

A alegação de novação verbal e pagamento de obrigação de dar coisa certa (imóvel rural) mediante entrega de madeira exige prova inequívoca do animus
novandi
e da quitação integral. A prova exclusivamente testemunhal, contraditória e imprecisa, é insuficiente para desconstituir título executivo judicial homologado há décadas.

Não configura cerceamento de defesa a homologação de cálculos com base em avaliação preexistente quando, intimada a parte para se manifestar sobre o aproveitamento dos atos processuais após anulação parcial,
deixa de impugnar especificamente o valor do hectare e requer perícia de forma genérica, operando-se a preclusão sobre a matéria.

Afasta-se a multa por embargos de declaração protelatórios quando a oposição dos
aclaratórios
, ainda que rejeitados, denota o exercício regular do direito de defesa em processo complexo, visando o prequestionamento da matéria e o esclarecimento sobre os efeitos da nulidade processual (Súmula 98 do STJ).

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido revela-se compatível com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, especialmente quando evidenciado o elevado grau de complexidade da causa, a significativa expressão econômica da condenação e a longa duração do processo, que tramita há mais de vinte anos
.
”

No mérito, verifico que a pretensão recursal não visa sanar vícios de integração, mas sim rediscutir o mérito da decisão que lhes foi desfavorável, o que é vedado nesta via, uma vez que o acórdão embargado enfrentou as questões de forma clara e exauriente.

Quanto ao
aproveitamento dos atos processuais
, o acórdão consignou que, após a declaração de nulidade pelo Juízo de piso, as partes foram devidamente intimadas para se manifestar sobre o aproveitamento dos atos, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Civil, restando destacado que os embargantes limitaram-se a arguições genéricas de nulidade, sem apresentar impugnação técnica específica ou laudo divergente que pudesse infirmar o valor do hectare adotado, o que faz prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas ante a ausência de prejuízo material demonstrado.

No que tange à
ilegitimidade ativa
suscitada, embora a existência de um primeiro instrumento de cessão firmado em 23/11/2002, data anterior à propositura da demanda, que se deu em 23/04/2003, tal reconhecimento não possui o condão de alterar o resultado do julgamento (efeito infringente) pelas razões que passo a expor.

Embora a cessão de 50%
(cinquenta por cento)
dos direitos sobre o imóvel fosse prévia ao ajuizamento da ação, a posterior habilitação dos cessionários no feito, devidamente admitida pelo juízo de primeiro grau, regularizou a representação do direito material em juízo.

Mais relevante ainda é notar que
a decisão interlocutória que admitiu o ingresso e a permanência dos cessionários no polo ativo não foi objeto de recurso tempestivo por parte dos ora embargantes no momento oportuno, operando-se a preclusão sobre a matéria
.

Relativamente à
natureza da obrigação
e à alegada
ocorrência de julgamento
ultra petita
, o acórdão foi explícito ao fundamentar que a conversão em perdas e danos é decorrência imperativa da impossibilidade de cumprimento da tutela específica por culpa exclusiva dos devedores, que alienaram o bem a terceiros, sendo que o valor econômico da escritura não outorgada deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
I
d.
355204871, ante a preclusão consumativa, e
REJEITO
os embargos de declaração I
d.
354952369 e I
d.
355086859, por inexistirem os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto

ambos os
embargante
s
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026